Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. PORTE. ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA LEI. PRECEDENTES. STJ. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO REFORMADA. FATO JURÍGENO. EM TESE, TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. INDÍCIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Enquanto não houver o posicionamento da Corte Constitucional no paradigma do Tema 857, é imperativo seguir os postulados do Poder Constituinte Originário de “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;” e de “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;” (CRFB/88, art. 5o, II e XXXIX).
2. Da interpretação do ordenamento jurídico pátrio, extrai-se que a norma do art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais) não é aprioristicamente atípica, uma vez que é necessário perscrutar a motivação de um cidadão para portar um facão – na espécie: escondido debaixo de um pedaço de sofá. Precedentes. Superior Tribunal de Justiça.
3. A denúncia é mera proposta de condenação, que afirma a ocorrência de fato-crime em tese. Se o desvendamento do fato depende da instrução processual, não se pode afirmar, antecipadamente, nessas hipóteses, falta de justa causa para a persecução criminal. A ausência de justa causa só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação, pois vige o princípio do “in dubio pro societate”.
4. Há justa causa para ação penal quando a denúncia descreve fato, em tese, típico e antijurídico, e há evidências suficientes da materialidade e da autoria pelos elementos da fase policial.
5. Recurso conhecido e provido.